Tribunal: STJ
Processo: 0807415-12.2023.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736111 - RO
(2024/0330920-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
EMBARGADO
: L G T M (MENOR)
EMBARGADO
: L T B - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: DIOGO TEMOTEO GOMES
EMBARGADO
: SABRINA DALILA TEMOTEO LOPES
EMBARGADO
: ODAIR MARQUES
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54641796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 66654247-edcb-498f-9e9c-7c8975b447fc

6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
24/02/2026
02/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:51:36
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 66654247-edcb-498f-9e9c-7c8975b447fc

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736111 - RO
(2024/0330920-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
EMBARGADO
: L G T M (MENOR)
EMBARGADO
: L T B - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO
: DIOGO TEMOTEO GOMES
EMBARGADO
: SABRINA DALILA TEMOTEO LOPES
EMBARGADO
: ODAIR MARQUES
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA54045199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:27
Código de Controle do Documento: 476fc506-610f-4f32-b2cf-534ad129013a

6. Embargos de declaração rejeitados.

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 3.378-3.382) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 3.365-
3.366):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO
ART. 1.022
CPC/2015.
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEMONSTRADA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 282/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao
do
quando a Corte local
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. A incidência da referida súmula também obsta o conhecimento do recurso
especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, consoante a
jurisprudência desta Corte.
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento (
.
Súmula n. 282/STF)
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão "
quanto à apreciação dos fundamentos trazidos no agravo interno, a inaplicabilidade da
e a existência de novos argumentos jurídicos" (fl. 3.378). Sustenta que
Súmula 7/STJ
"o acórdão não analisa se os novos contornos jurídicos apresentados, especialmente a
demonstração de que a controvérsia é exclusivamente de direito, e não fático-
Documento eletrônico VDA54045199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:27
Código de Controle do Documento: 476fc506-610f-4f32-b2cf-534ad129013a

probatória foram efetivamente enfrentados. A motivação, com efeito, é imprecisa e
obstaculiza o efetivo contraditório da Embargante [...]. A ausência de análise dos novos
fundamentos configura omissão, pois impede saber quais trechos do agravo interno
foram tidos por repetitivos, e por quais motivos não seriam capazes de infirmar os
" (fl. 3.379). Acrescenta ainda que "
fundamentos da decisão agravada
a fundamentação
omite-se ao fato de que a matéria recursal referente ao
§ 3o, do Código de
art. 95,
Processo Civil, embora não tenha sido expressamente enfrentada pelo Tribunal a quo
— inobstante arguida em sede de aclaratórios —, não há que se falar na incidência da
súmula no 211 desta C. Corte, mormente o presente apelo vir calcado também na
" (fl. 3.380).
negativa de vigência ao 1.022 do Código de Processo Civil
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fls. 3.385-3.389).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
reiterando a conclusão de que o conhecimento do especial encontrava óbice na
inexistência de negativa de prestação jurisdicional, na incidência da Súmula n.
e
7/STJ
na ausência de prequestionamento.
Conforme dito, não se alegou omissão quanto ao
§ 3o, do
art. 95,
CPC/2015,
de forma que não há falar em prequestionamento ficto. Ademais, se foram
apresentados argumentos novos no agravo interno, como ora alegado, não mereciam
mesmo exame por não ser admitida a inovação recursal.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54045199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:27:27
Código de Controle do Documento: 476fc506-610f-4f32-b2cf-534ad129013a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.736.111 / RO
Número Registro: 2024/0330920-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08074151220238220000 70042243520218220001 8074151220238220000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
AGRAVADO
: L G T M (MENOR)
AGRAVADO
: L T B - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVADO
: DIOGO TEMOTEO GOMES
AGRAVADO
: SABRINA DALILA TEMOTEO LOPES
AGRAVADO
: ODAIR MARQUES
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: MAIRA BEATRIS BRAVO NOBRE - DF049648
Documento eletrônico VDA54622993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: 1751931c-0c2a-456f-8fad-0c60403ba9e1

DANIEL NASCIMENTO GOMES - SP356650
LAURA RODRIGUES RORIZ - DF072155
RAYLE SANTANA BARBOSA - RO010220
EMBARGADO : L G T M (MENOR)
EMBARGADO : L T B - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGADO : DIOGO TEMOTEO GOMES
EMBARGADO : SABRINA DALILA TEMOTEO LOPES
EMBARGADO : ODAIR MARQUES
ADVOGADO
: VINICIUS JACOME DOS SANTOS JUNIOR - RO003099
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:20:09
Código de Controle do Documento: 1751931c-0c2a-456f-8fad-0c60403ba9e1